Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028966-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (AGRAVANTE), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (AGRAVADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (AGRAVADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (AGRAVADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (AGRAVADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (AGRAVANTE), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (AGRAVADO), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO -
– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS – POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER NULIDADE EM RELAÇÃO À CESSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 453 § 1º DO CPC, ART. 2º DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO - MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada. De modo que a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo. Quanto à legitimidade da representação dos espólios, entendo que o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo. Por fim, quanto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial.

A denunciação da lide é cabível
“àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
(art. 125, inc. II, CPC).
In casu
, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

Considerando que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade para participar da ação.

Enquanto não for demonstrada nos autos qualquer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários no polo ativo da lide, não encontra óbice.

O art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual. Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo. Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028966-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ALOÍSIO COELHO DE BARROS e outra

AGRAVADOS: JULIO CÉSAR FORTUNATO DE MELO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALOÍSIO COELHO DE BARROS e outra
, contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos nº 0005079-49.2003.8.11.0041, ajuizado por
JULIO CÉSAR FORTUNATO DE MELO e outros
, indeferiu a denunciação à lide de Alduino Debacker e sua esposa Jacinta Debacker; considerou legítima as representantes dos espólios de Rubens Pereira De Souza e Lauro Marvulle; manteve a decisão que incluiu os cessionários dos autores em substituição processual, sendo eles: Dilson Ferreira Coelho, Gerson Cardoso, Julio Cesar Fortunato de Melo; manteve a decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais ao final do processo; e determinou que para a audiência de instrução e julgamento
“As partes e testemunhas DEVERÃO comparecer na sala de audiência localizada no Gabinete deste Juízo na data e horário supra designado”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 159335577 (Autos de origem), sendo estes rejeitados em Id. 169004739 (Autos de origem).

Os agravantes aduzem que
“Trata-se de uma Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, c/c Perdas e Danos, distribuída no ano de 2003, há mais de 20 (VINTE) ANOS, pelos senhores Rubens Pereira de Souza e Lauro Marvulle, hoje representados pelos Espólios na pessoa de suas inventariantes, ora agravados, em desfavor dos agravantes e também dos senhores Luiz Ricardo Barbosa Barros e Chistiane Genen Maldonado Barros, respectivamente filho e nora dos agravantes.”
(sic).

Asseveram que
“o indeferimento do magistrado no que concerne ao pedido de denunciação a lide dos senhores Balduíno Debacker e sua esposa Jacinta Debacker deve ser revisto para então determinar a inclusão de ambos no processo com a intimação para que venham trazer fatos que podem sim auxiliar no direcionamento do feito, isso porque, como está esclarecido nos autos, a respectiva área a qual os agravados vêm requerer indenização em dinheiro, teria sido objeto do acordo judicial homologado no processo nº 404/86 (apenso ao n. 700/87), em que os agravados eram advogados de Balduino Debacker e esposa, tendo lá ficado estabelecido que receberiam a título de indenização o total de 2.000 hectares da gleba de terras denominada “Canama”, e que do total, a área de 1.398 hectares seria destinada aos agravados para pagamento dos seus honorários advocatícios. Acontece que houve novo acordo homologado na Ação de Interdito Proibitório de n. 219/1988 que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá, tornando sem efeito o acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse n. 700/87, clara novação, o que garante a inexigibilidade da obrigação dos agravantes, isso porque Balduino Decacker e esposa teriam desistido de receber a área de terras de 2.000 hectares, desobrigando os agravantes de outorgarem a escritura da área de 1.398 hectares aos agravados, estabelecendo a cada um a responsabilidade do pagamento dos honorários dos seus respectivos advogados. Notória a necessidade de comparecimento dos denunciados, isso porque têm conhecimento sobre os fatos uma vez que participaram de toda a tratativa que envolveu o imóvel pleiteado pelos agravados.”
(sic).

Alegam que
“Consta dos autos que com o falecimento do requerente/agravado Rubens Pereira de Souza, na data 08/11/2007, o Juízo no ID. 43377418, p. 46, deferiu a substituição do pólo ativo para figurar o Espólio de Rubens Pereira de Souza, representado por Aldair da Silva Saldanha. Fato é que a certidão de óbito do falecido nada esclarece sobre seu estado civil, apenas informa que deixou uma filha maior (ID. 43377418, p. 37), que sequer sabemos se também é filha da senhora Aldair da Silva Saldanha.”
(sic).

Ponderam que
“Necessário é, para não se alegar futuramente nulidade, a juntada de cópia dos autos do inventário, que a esta altura se findou, para obter conhecimento se a filha maior do de cujus tem ciência do suposto crédito aqui discutido, mesmo porque, conforme se observa do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, ID. 92238559, p. 3-5, bem como do Aditivo Contratual de Retificação e Transmissão, ID. 92238559, p. 1-2, em nenhum momento houve a indicação da filha do de cujus, muito menos houve por ela a disposição dos supostos direitos que também lhe cabem, por se tratar de direitos hereditários, sequer há uma procuração, declaração que autorize a inventariante a proceder na cessão. Nem mesmo existe procuração da filha outorgando poderes aos advogados do Espólio ou a outro advogado(a), só há a procuração conferida pela senhora Aldair da Silva Saldanha, ID. 43377418, p. 36 e ID. 137421187. Portanto, só após os esclarecimentos devidos (demonstração da legitimidade da representante do espólio/se a filha herdeira do de cujus tem conhecimento e anuiu à respectiva cessão e aditivo), o que claro é medida que se impõe inclusive à segurança deste processo, havendo plena convicção, o Juízo deveria confirmar o deferimento da substituição do pólo ativo para figurar o Espólio de Rubens Pereira de Souza, representado por Aldair da Silva Saldanha (ID. 43377418, p. 46)”
(sic).

Expõem que
“Sendo assim, requer que este Tribunal, por ordem de Vossas Excelências, determine que a inventariante traga aos autos a documentação pretendida para se averiguar sua legitimidade para representar o respectivo Espólio, bem como também a intimação da filha do falecido, uma vez que não há nos autos qualquer declaração, autorização, procuração à inventariante, nem mesmo aos advogados que estão patrocinando a causa, determinando inclusive que a filha traga a informação quanto a cessão de crédito realizada sem sua participação.”
(sic).

Afirmam que
“Na decisão de ID. 43531827, p. 1, houve determinação da alteração no pólo ativo para constar Espólio de Lauro Marvulle, representado pela inventariante Antônia Cândida Garcia Marvulle. Não desmerecendo a credibilidade da informação inserida na certidão de óbito quanto a senhora Antônia ser a esposa do falecido (ID. 43377418, p. 49), ainda assim se faz necessário a juntada no processo da certidão de casamento, com eventuais averbações, já que é a documentação comprobatória do vínculo.”
(sic).

Informam que
“a presente decisão foi omissa no que se refere à NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CONHECIMENTO DOS FILHOS DO FALECIDO, MESMO PORQUE NÃO HÁ PROCURAÇÃO DOS MESMOS PARA A INVENTARIANTE E MUITO MENOS NOTÍCIA DE QUE TENHAM AUTORIZADO A CESSÃO DE CRÉDITO, o que foi objeto dos embargos, notadamente rejeitados pelo Juiz. Sendo assim, requer que este Tribunal, por ordem de Vossas Excelências, determine que a inventariante traga aos autos a documentação pretendida para se averiguar sua legitimidade para representar o respectivo Espólio, bem como também a intimação dos filhos do falecido, uma vez que não há nos autos qualquer declaração, autorização, procuração à inventariante, nem mesmo aos advogados que estão patrocinando a causa, determinando inclusive que os filhos tragam a informação quanto a cessão de crédito realizada sem participação dos mesmos.”
(sic)

Explanam que
“Não só em decorrência da nulidade acatada pelo Juízo no ID. 132571068 que a decisão de inclusão dos cessionários Dilson Ferreira Coelho, Gerson Cardoso e Júlio Cesar Fortunato de Melo, requerida na petição de ID. 92238554, p. 01, deveria ser anulada, mas sobretudo, porque o Juízo é guardião da Justiça, que abarca a transparência e boa fé das partes, devendo zelar para que situações como a que ocorreu nestes autos não voltem mais a se repetir, quando então não havia por parte dos requeridos/agravantes conhecimento do andamento processual, vindo a sofrer consequências. É por este motivo e como já esclarecido nos tópicos acima, que antes mesmo do deferimento da inclusão dos referidos cessionários nos autos - tomando-se por base que a decisão que havia recentemente deferido, em 22/09/2022, perdeu-se em face da nulidade provocada e acatada -, NECESSÁRIO AVERIGUAR ATÉ QUE PONTO OS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APRESENTADOS PELOS CESSIONÁRIOS SÃO VÁLIDOS, isso porque embora comprovado nos autos que ambos os advogados (Rubens Pereira de Souza e Lauro Marvulle), inicialmente requerentes, ao falecerem deixaram filhos herdeiros, NÃO HÁ A ANUÊNCIA DE NENHUM DELES NOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES, ID. 92238559, P. 3-5 E ADITIVO CONTRATUAL DE RETIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO, ID. 92238559, p. 1-2.”
(sic).

Destacam que
“O interesse na discussão é dar segurança às decisões que serão lançadas, que certamente ao fim definirá vez por todas o direito em evidência, devendo este alcançar todos os envolvidos no processo, não podendo desconsiderar inclusive os reais interesses dos herdeiros dos falecidos, que conforme já demonstrado não estão sendo representados pelas representantes dos espólios dos falecidos, não estão sendo representados pelos advogados dos espólios e muito menos pelos cessionários indicados. Pelo contrário, a posição destes (cessionários) no processo está a merecer atenção, já que como poderiam ter adquirido os direitos hereditários sem a anuência dos demais herdeiros legais? Em decorrência, como justificar o pedido de inclusão neste processo, se não há provas irrefutáveis de que os pretensos cessionários têm título hábil a produzir efeitos? Enfim, o princípio da precaução, baseado na prudência, é essencial para as decisões tomadas, tendo como objetivo garantir que todas as possíveis consequências de uma decisão/julgamento sejam consideradas antes de qualquer ação, assim não é diferente na seara judicial. Ante o exposto requerem a Vossas Excelências que reformem a decisão do Juízo, para determinarem a suspensão da inclusão no polo ativo do processo dos cessionários, por segurança, até que os filhos dos falecidos sejam intimados para os esclarecimentos devidos”
(sic).

Ponderam que
“É nítido que a nulidade processual e o retorno dos autos na fase cognitiva, oportunizou aos requeridos/agravantes as considerações quanto as custas processuais, e assim o fizeram: O processo foi distribuído em 23/04/2003, tendo os requerentes/agravados atribuído o valor de causa em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ID. 43377410, p. 19, não apresentando inicialmente o comprovante do pagamento das custas, já que não eram beneficiários da justiça gratuita. Passou despercebido por todos, até que em 11/08/2010, passados mais de 07 anos, os requerentes/agravados foram intimados para o devido pagamento, ID. 43377418, p. 04, pelo que no mesmo ID. p. 05, requereram o pagamento das custas ao final do processo, tendo sido deferido na p. 09. Ocorre que a decisão de ID. 43377418, p. 45, tornou sem efeito a decisão anterior (ID. 43377418, p. 09), revogando inclusive o deferimento quanto a postergação do pagamento das custas, intimando-se novamente os requerentes/agravados para o devido recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e cancelamento do feito. Às fls. 60, ID. 43377418, requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou seu pagamento ao final, tendo sido indeferido pelo magistrado às fls. 71 a gratuidade, com intimação para juntada da cópia da última declaração do DIRPF, tendo sido juntada na data 23/03/2015, petição e documentos às fls. 72/76, ID. 43377418 e fls. 1/49, ID. 43377419. Em 11/06/2015, deferido o pagamento das custas ao final do processo, ID. 43377419, p. 50. COMO FIRMADO INICIALMENTE, A DECISÃO DE ID. 132571068 ANULOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, RETORNANDO OS AUTOS À FASE COGNITIVA, PELO QUE CLARAMENTE A DISCUSSÃO EM TORNO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVE TAMBÉM RETROAGIR.”
(sic).

Discutem que
“Diante de todo o exposto, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, MUITO MENOS O DEFERIMENTO EXCEPCIONAL PARA O PAGAMENTO DOS CUSTOS DESTE PROCESSO AO FINAL, devendo pois os requerentes/agravados suportarem o pagamento dos emolumentos, considerando evidentemente o valor da causa atualizado, pois entre o valor atribuído na petição inicial protocolada em 23/04/2003, até hoje, se passaram quase 21 (vinte e um) anos, e, por essa razão, se mostra necessário corrigir o valor da causa para que este represente a monta real pretendida, devendo inclusive os autos serem remetidos à contadoria judicial para a devida atualização legal. Enfim, por todo exposto, não há razão para acatamento da renovação do pedido da concessão de justiça gratuita aos requerentes/agravados, constante na petição ID. 137241169, pelo que o presente ato NÃO PODE/NÃO DEVE SER APROVEITADO. Os requerentes/agravados não conseguiram demonstrar sua incapacidade no pagamento dos custos deste processo, pelo contrário, fizeram provas reais de que possuem proventos para tal, mesmo que parceladamente”
(sic).

Afiançam que
“Sendo assim, diante da questão posta, requerem a Vossas Excelências que determinem aos requeridos/agravados o pagamento das custas processuais a serem calculadas sobre o valor da causa atualizado, não lhes concedendo o pagamento ao final, já que há provas indiscutíveis de que têm capacidade financeira para tal.”
(sic).

Sustentam que
“Ainda na decisão agravada o magistrado INDEFERIU POR ANTECIPAÇÃO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA [...]”
(sic).

Mensuram que
“Excelências, impossível concordar, já que a maioria das testemunhas dos agravantes moram longe, bem longe de Cuiabá, sem falar que todas elas são pessoas idosas, tudo conforme exposto na petição de ID. 170222045.”
(sic)

Mencionam que
“Sendo assim, requerem a reforma da decisão agravada, para que a seja também oportunizado às testemunhas dos agravantes o comparecimento à audiência de instrução e julgamento por videoconferência.”
(sic)

Ao final, pugnam
“[...]
a)
- Reformar a decisão singular para que seja acatado o pedido da denunciação a lide de Balduíno Debacker e sua esposa Jacinta Debacker, com deliberação de prazo razoável para que os agravantes possam informar o atual endereço dos mesmos.
b)
– [...] reforme a decisão do magistrado quanto a negativa no que cabe à regularização da documentação das inventariantes e dos filhos dos falecidos, para determinar que as inventariantes dos Espólios respectivos tragam aos autos a documentação pretendida para se averiguar sua legitimidade para representação dos Espólios, bem como também a intimação dos filhos de ambos os falecidos, uma vez que não há nos autos qualquer declaração, autorização, procuração às inventariantes, nem mesmo aos advogados que estão patrocinando a causa, determinando inclusive que os filhos tragam a informação quanto a cessão de crédito realizada sem a participação dos mesmos, tudo no sentido de assegurar a credibilidade, ampla defesa e exercício do contraditório.
c)
- Requerem a Vossas Excelências que reformem a decisão do Juízo, para determinarem a suspensão da inclusão no polo ativo do processo dos cessionários, por segurança, até que os filhos dos falecidos sejam intimados para os esclarecimentos devidos.
d)
- Requerem seja determinado por Vossas Excelências que os requeridos/agravados façam o pagamento das custas processuais a serem calculadas sobre o valor da causa atualizado, não lhes concedendo o pagamento ao final, já que há provas indiscutíveis de que têm capacidade financeira para suportarem o pagamento.
e)
- Requerem a reforma da decisão agravada para que a aplicação da multa seja anulada, por medida de justiça.
f)
- Requerem a reforma da decisão agravada, para que a seja também oportunizado às testemunhas dos agravantes o comparecimento à audiência de instrução e julgamento por videoconferência.”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme Id. 246733162.

Contraminuta do agravado sustentando preliminarmente que, no que diz respeito ao recolhimento de custas ao final do processo, a legitimidade das representantes dos espólios e o formato da audiência de instrução e julgamento, o recurso não deve ser conhecido, em razão de tais hipóteses não estarem previstas no art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 245589180.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27/11 a 29/11/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a denunciação à lide de Alduino Debacker e sua esposa Jacinta Debacker; considerou legítima as representantes dos espólios de Rubens Pereira De Souza e Lauro Marvulle; manteve a decisão que incluiu os cessionários dos autores em substituição processual, sendo eles: Dilson Ferreira Coelho, Gerson Cardoso, Julio Cesar Fortunato de Melo; manteve a decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais ao final do processo; e determinou que para a audiência de instrução e julgamento
“As partes e testemunhas DEVERÃO comparecer na sala de audiência localizada no Gabinete deste Juízo na data e horário supra designado.”
(sic)

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]Na decisão id. 132571068 foi reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados
a partir do retorno dos autos para este juízo após o provimento do Recurso de Apelação que cassou a sentença de extinção, afastando a alegada prescrição (id.43377412-pab.54-61).

Na referida decisão foi determinada a intimação das partes para manifestarem sobre a eventual possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, todavia, inexistindo consenso,
impõe-se a retomada do andamento processual à fase cognitiva, ou seja, a partir da decisão proferida pelo MMº Juiz condutor do feito à época, que em cumprimento ao r. acórdão, proferiu a decisão de ID. 43377418, p. 8-9, determinando a intimação das partes para especificação das provas.

Cumpre verificar
mais uma vez quanto à intimação das partes sobre essa decisão, conforme restou decidido no id. 132571068.

[...]

Conforme já relatado, a presente ação trata-se de obrigação de fazer ajuizada por
LAURO MARVULLE e RUBENS PEREIRA DE SOUZA
em desfavor de
ALOÍSIO COELHO DE BARROS, MARIA APARECIDA, LUIZ RICARDO E CRISTIANE GENEN
, com a finalidade de obrigar os Requeridos a procederem com a transferência de 1.398 (um mil trezentos e noventa e oito hectares), do imóvel rural localizado no município de Aripuanã/MT, matriculado sob nº 22.344, no 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

A respectiva área teria sido objeto do acordo judicial homologado no processo nº 404/86 (apenso ao nº700/87), em que os ora Requerentes eram advogados de Balduino Debacker e sua esposa, no qual ficou estabelecido que estes receberiam a título de indenização o total de 2.000 hectares da gleba de terras denominada “Canama”, sendo que desse total, a área de 1.398 hectares seriam destinadas aos ora Requerentes para pagamento dos seus honorários advocatícios.

Os Requeridos na contestação (id. 43377411-pag.19/37), defendem a inexigibilidade da obrigação, argumentando que houve um acordo homologado na
Ação de Interdito Proibitório de nº219/1988 que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá, o qual tornou sem efeito o acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse nº700/87, objeto da presente demanda, em razão da extinção da obrigação pela novação.

Dizem os Requeridos que no acordo firmado na Ação de Interdito Proibitório de nº219/1988 que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá,
o Sr. Balduino Decacker e sua esposa teriam desistido de receber a área de terras de 2.000 hectares, desobrigando os mesmos de outorgarem a escritura de áreas de 1.398 hectares aos r. causídicos ora Autores da presente demanda e estabelecendo a cada um a responsabilidade do pagamento dos honorários dos seus respectivos advogados.

Por sua vez, os Autores ao impugnarem a contestação
,
defenderam que não fizeram parte do referido acordo, e que o Sr. Balduino somente teria entabulado novo acordo na parte que lhe cabia, não influenciando na obrigação que teria ficado assumida no acordo objeto da presente demanda.

A par de tais circunstâncias, verifico que
NÃO

estão presentes as hipóteses previstas no artigo 70 do CPC/73 vigente à época da apresentação de defesa, cuja redação se assemelha ao atual artigo 125 do CPC
[...]

[...]

Como relatado, a
controversa discutida neste feito cinge-se a reconhecer se ainda remanesce a obrigação dos Requeridos em outorgar a escritura definitiva da área desmembrada (1.398 hectares) aos Autores para consolidar efetivamente a promessa de dação em pagamento firmada no 1º acordo entabulado entre as partes nos autos nº 700/87 (apensado ao nº 404/86);

Frise-se que a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73 (correspondente ao inciso II do artigo 125 do CPC/15), restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota, o que a toda evidência não se enquadra no presente caso.

De tal sorte, em que pese os argumentos dos Requeridos,
os denunciantes não são adquirentes evictos
, tampouco
as pessoas denunciadas, os quais também não estão obrigados, por força de lei ou de contrato com os Requeridos, a indenizar em ação regressiva, caso os Denunciantes/Requeridos sejam vencidos nesta demanda.

Nessa quadra, percebe-se que a intenção dos Requeridos é transferir eventual responsabilidade indenizatória para os Denunciados, o que significaria elastecer a instrução probatória, com a introdução de fundamento novo, o que tumultuaria a lide originária, indo a desencontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender.

[...]

A par disso, impõe-se o
indeferimento do pedido de

denunciação da lide

de BALDUINO DEBACKER e sua esposa JACINTA DEBACKER formulado na contestação dos requeridos em data 10/10/2003, ID. 43377411, p. 19/37.

No tocante
a nulidade da decisão que incluiu os cessionários dos Autores em substituição processual
(id. 95799218), extrai-se dos autos que foram juntados no id. 92238554/ 92238559, Termo de Cessão de Crédito, tendo como Cessionários DILSON FERREIRA COELHO, GERSON CARDOSO, JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO.

No referido termo consta como cedentes, a inventariante de LAURO MARVULLE (Sra, Antonia Candida Garcia Marvulle) e de RUBENS PEREIRA DE SOUZA (Sra. Aldair da Silva Saldanha).

A par disso,
até que se comprove nos autos eventual nulidade da respectiva cessão, entendo imperiosa a manutenção dos cessionários no polo ativo da lide, a fim de acompanhar o deslinde do feito, pois por óbvio, eventual improcedência da ação surtirá efeitos no suposto direito e obrigação adquiridas por meio do referido instrumento.

Mormente, em que pese o arrazoado dos Requeridos acerca da dúvida
quanto à legitimidade da representante do ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA,
estando juntado nos autos o termo de inventariante nomeando a Sra. Aldair da Silva Saldanha como tal no processo de arrolamento/inventário nº305/2008 (código 33680) na 1ª Vara de Família e Sucessões desta Capital, é o que bastava à época da comunicação do falecimento para representá-lo no presente feito.

Igualmente, no tocante à
legitimidade da representante do ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE,
verifica-se que à época da comunicação do seu falecimento, também foi juntada a certidão de óbito e da “folha de rosto” do processo de inventário nº0/2014 (código 914677) distribuído na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, onde consta como inventariante a sua viúva, Sra. Antônia Cândida Garcia Marvulle.

[...]

Por fim, quanto
ao pedido de revogação/nulidade da decisão id. 43377419-pag.50, anote-se que foi deferido excepcionalmente o recolhimento das custas de distribuição ao final do processo
, e não o benefício da gratuidade da justiça.

Nessa senda, verifico que não assiste razão aos Requeridos, primeiro porque o ônus da prova de impugnar à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, o que não restou infirmado, tendo sido levantado meras suposições quanto a alteração da situação econômica dos mesmos.

Ao mais, e utilizando do mesmo raciocínio, para derruir a conclusão deste Magistrado à época do deferimento excepcional da benesse aos Autores de recolhimento das custas ao final do processo, os Requeridos deveriam comprovar induvidosamente a condição financeira dos Requerentes para prover os custos do processo, o que como dito, não passou de meras suposições.

Sendo assim, mantenho a decisão, salientando e reforçando que não foi deferida gratuidade da justiça aos Requeridos, mas sim, e tão somente, o diferimento do pagamento, o que em nada prejudica os Requeridos e ao andamento do processo.

ANTE O EXPOSTO
, determino:

1 - A intimação dos Requeridos
LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS, CHISTIANE GENEN MALDONADO BARROS e MARIA APARECIDA BARBOSA DE BARROS
, para no prazo de 15 dias especificarem as provas que ainda pretendem produzir de forma justificada, sob pena de preclusão.

2 – A
intimação da r. causídica DANIELA FRATA DOS SANTOS
quanto ao indeferimento do pedido no id. 154764539;

A fim de evitar procrastinação do andamento processual, consigno que eventual interposição de embargos de declaração da presente decisão NÃO SUSPENDERÁ o prazo para as partes Requeridas especificarem as provas.
”
(Id. 156946782 – Autos de origem) (Original sublinhado e negritado)

Importa mencionar ainda que em Id.
169004739 (Autos de origem) foi proferida decisão rejeitando os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Colaciono trecho da decisão:

“[...] Destarte, não há qualquer contradição ao indeferir os pedidos dos Embargantes, mormente na parte em que este r. Juízo mantém o recolhimento das custas processuais ao final do processo, sobretudo considerando que inexiste comprovação em sentido contrário à ausência de condição financeira dos Requerentes para prover os custos do processo.

ANTE O EXPOSTO
, na decisão proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

INDFIRO o pedido de "chamamento do feito a ordem" postulado no id. 160882393 por LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS e CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS, haja vista que a decisão restou bem fundamentada quanto a inclusão dos cessionários dos Autores como substitutos processuais.

Por conseguinte,
DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03/12/2024 as 14H00, ocasião em que as partes também deverão prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, na forma do art. 385, §1º do CPC
.

Consigno que a audiência será realizada de forma PRESENCIAL,

na sala de audiências localizada no gabinete deste juízo,
em cumprimento ao disposto na decisão proferida no Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0002260-11.2022.2.00.0000 que definiu
“Como regra, as audiências devem ser realizadas de forma presencial, com a presença do juiz e das partes na unidade jurisdicional” e no artigo 3º da Resolução 354/2020 CNJ.

As partes e testemunhas DEVERÃO comparecer na sala de audiência localizada no Gabinete deste Juízo na data e horário supra designado.

Fica desde já INDEFERIDO quaisquer pedido das PARTES para participação da audiência por meio de videoconferência
.”
(Original sublinhado e negritado)

Pois bem. Em resumo, o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos agravantes pretende:

1.

Acatar o pedido de denunciação à lide de Balduíno Debacker e sua esposa Jacinta Debacker;

2.

Verificar a legitimidade da representação dos espólios;

3.

Suspensão da decisão que incluiu os cessionários no polo ativo do processo;

4.

Determinar que os agravantes realizem pagamento das custas processuais, anulando a decisão que autorizou o recolhimento ao final da lide;

5.

A anulação da aplicação da multa em sede de embargos de declaração;

6.

Reforma da decisão agravada, para que a seja também oportunizado às testemunhas dos agravantes o comparecimento à audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Preliminarmente, os agravados aduzem que no que diz respeito ao recolhimento de custas ao final do processo, a legitimidade das representantes dos espólios e o formato da audiência de instrução e julgamento, o recurso não deve ser conhecido, em razão de tais hipóteses não estarem previstas no art. 1.015 do CPC.

Melhor razão não assiste aos agravados.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.

Dessa forma, entendo que os três temas levantados pelos agravados possuem urgência de julgamento.

De modo que a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo.

Quanto à legitimidade da representação dos espólios, entendo que o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo.

Por fim, quanto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial.

Portanto, todas essas questões serão apreciadas no mérito do recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (Negritei)

Assim
rejeito
a preliminar aventada.

Passo a análise do mérito.

Primeiramente, quanto a
denunciação à lide de Alduino Debacker e sua esposa Jacinta Debacker, entendo que o Magistrado
a quo
deu a melhor solução ao caso.

Colaciono a norma insculpida no Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Conforme exposto, a controvérsia neste caso gira em torno de determinar se ainda subsiste a obrigação dos requeridos de outorgar aos Autores a escritura definitiva da área desmembrada (1.398 hectares), consolidando a promessa de dação em pagamento pactuada no primeiro acordo firmado entre as partes nos autos nº 700/87, apensado ao processo nº 404/86.

É importante ressaltar que a denunciação da lide, fundamentada no art. 70, III, do CPC/73 (atualmente correspondente ao art. 125, II, do CPC/15), é cabível apenas em situações relacionadas a ações de garantia. Nessas ações, discute-se a obrigação legal ou contratual do denunciado de assegurar o resultado do processo, garantindo ao denunciante indenização em caso de eventual condenação. Essa situação, evidentemente, não se aplica ao presente caso.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelos Requeridos, os denunciantes não se enquadram como adquirentes evictos. Tampouco os denunciados possuem, por lei ou contrato, a obrigação de ressarcir os denunciantes/requeridos em eventual ação regressiva, caso estes sejam vencidos na demanda principal.

Nesse contexto, como bem salientou o Magistrado na origem, verifica-se que a intenção dos Requeridos é transferir uma possível responsabilidade indenizatória para os Denunciados, o que, na prática, resultaria em ampliar desnecessariamente a fase probatória, com a introdução de uma nova controvérsia. Essa ampliação comprometeria a eficiência do processo e contrariaria os princípios da celeridade e economia processuais, que orientam a intervenção de terceiros na forma de denunciação da lide.

Não é outro o entendimento desta Câmara:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TRANSFERÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO – ARRENDAMENTO FIRMADO PELOS HERDEIROS – ALEGAÇÃO DE ESBULHO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso
.”

(N.U 1001888-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Negritei)

Portanto, correto o entendimento do Magistrado
a quo
.

Quanto a legitimidade das representantes dos espólios, observa-se que, quanto ao Espólio de Rubens Pereira de Souza, foi devidamente anexado aos autos o termo de nomeação de inventariante indicando a Sra. Aldair da Silva Saldanha como responsável pelo espólio, conforme o processo de arrolamento/inventário nº 305/2008 (código 33680), tramitado na 1ª Vara de Família e Sucessões desta Capital. Esse documento era suficiente, à época da comunicação do falecimento, para assegurar a representação do espólio no presente processo.

De igual modo, no que se refere à legitimidade da representante do Espólio de Lauro Marvulle, verifica-se que, no momento da comunicação do falecimento, foram juntadas tanto a certidão de óbito quanto a "folha de rosto" do processo de inventário nº 0/2014 (código 914677), em tramitação na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, onde consta a viúva, Sra. Antônia Cândida Garcia Marvulle, como inventariante. Esses documentos, igualmente, eram suficientes para comprovar a legitimidade à época.

Assim, como bem salientou o Magistrado na origem, em relação à alegada omissão ou sonegação de bens no inventário, incluindo o crédito discutido na presente ação, essa questão deve ser dirimida no âmbito do respectivo processo de inventário. Caso os cessionários identifiquem qualquer irregularidade ou prejuízo, cabe a eles adotar as medidas judiciais pertinentes naquela esfera, visando a reparação dos direitos eventualmente lesados.

Guardadas as devidas singularidades de cada caso, segue jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC - AJUIZAMENTO POR UM DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Considerando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade ativa para propor referida ação.

Tendo o feito sido ajuizado por apenas um dos herdeiros, resta patente a sua ilegitimidade ativa, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 10000220151658003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Quanto à inclusão dos cessionários
Dilson Ferreira Coelho, Gerson Cardoso, Julio Cesar Fortunato de Melo, entendo que esta deve subsistir.

Isso porque, extrai-se dos autos que foram juntados nos Id’s. 92238554 e 92238559 (Autos de origem), Termo de Cessão de Crédito, constando os cessionários supramencionados.

O termo em questão aponta como cedentes a inventariante do Espólio de Lauro Marvulle (Sra. Antônia Cândida Garcia Marvulle) e a inventariante do Espólio de Rubens Pereira de Souza (Sra. Aldair da Silva Saldanha).

Dessa forma, como bem decidiu o Magistrado na origem, enquanto não for demonstrada nos autos qualquer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários no polo ativo da lide, não encontra óbice.

Quanto à possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final do processo, entendo que, neste ponto, comporta provimento o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, o artigo 233, § 2º do Provimento CGJ nº 39/2020 da CNGC/MT, veda tal prática.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – PEDIDOS ALTERNATIVOS - –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2º, da CNGC.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.”
(N.U 1020869-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Assim, deve ser reformada a decisão no ponto que deferiu o recolhimento das custas ao final da lide, de modo que, tal questão pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada.

Importa mencionar que no Id.
169004739 (Autos de origem) foi proferida decisão rejeitando os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Colaciono trecho da decisão:

“[...] Por conseguinte,
DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03/12/2024 as 14H00, ocasião em que as partes também deverão prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, na forma do art. 385, §1º do CPC
.

Consigno que a audiência será realizada de forma PRESENCIAL,

na sala de audiências localizada no gabinete deste juízo,
em cumprimento ao disposto na decisão proferida no Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0002260-11.2022.2.00.0000 que definiu
“Como regra, as audiências devem ser realizadas de forma presencial, com a presença do juiz e das partes na unidade jurisdicional” e no artigo 3º da Resolução 354/2020 CNJ.

As partes e testemunhas DEVERÃO comparecer na sala de audiência localizada no Gabinete deste Juízo na data e horário supra designado.

Fica desde já INDEFERIDO quaisquer pedido das PARTES para participação da audiência por meio de videoconferência
.”
(Original sublinhado e negritado)

Da análise dos autos, entendo que razão assiste a parte Recorrente.

Digo isso porque o art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 deste TJ/MT disciplina a possibilidade deduzida pelo agravante. Senão, vejamos:

“Art. 2º Os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados de forma presencial, híbrida ou por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou plenário virtual, a critério dos juízes, no âmbito da primeira instância e a critério dos Presidentes dos respectivos Órgãos Fracionários, no âmbito da segunda instância.”

Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo, senão vejamos:

“Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto:

[...]

§ 1º A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.”

Dessa feita, levando em consideração que a parte agravante e suas testemunhas residem em comarca diversa daquela onde tramita o processo, excepcionalmente, possível a realização da audiência de por videoconferência.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 453 § 1º DO CPC, ART. 2º DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual.

Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo.

Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará
.”

(N.U 1002666-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (Negritei)

Dessa forma, ficam respeitados os princípios da economicidade e da celeridade, ambos previstos em sede constitucional, que apregoa, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Busca-se, desse modo, que o processo tenha uma tramitação rápida, com a prestação jurisdicional em tempo razoável, respeitando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa.

Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará.

Assim, comporta provimento nesse ponto o recurso de agravo de instrumento.

Por fim, em relação a multa aplicada no
decisum
proferido, em sede de embargos de declaração, ao meu ver, esta é inaplicável ao caso, visto que, não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a sua aplicação, veja-se:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”

(N.U 1045580-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Assim, afasto a multa aplicada pelo juízo na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o
decisum
no ponto em que manteve o recolhimento das custas processuais ao final da lide para que seja determinado o recolhimento das custas processuais a serem calculadas sobre o valor original da causa; bem como para possibilitar que a audiência de instrução e julgamento seja realizada de maneira virtual
por meio de videoconferência
; e por fim, afastar

a condenação dos agravantes à multa prevista no
§ 2º do artigo 1.026 do CPC, mantendo hígida a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024